Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-13.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008676-13.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR DE SOUZA - CPF: 460.477.511-72 (RECORRENTE), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), PRECATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 45.207.034/0001-90 (RECORRIDO), NATALIA MACEDO DA SILVA FERARESI - CPF: 221.043.818-78 (ADVOGADO), CRISTIANE BARBOSA ALVES VIEIRA - CPF: 168.085.008-35 (ADVOGADO), VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.610.500/0001-88 (RECORRIDO), ITALO CONSUL FAIS - CPF: 420.915.678-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008676-13.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008676-13.2023.8.11.0007

Recorrente:
Ademir de Souza

Recorrida
:

Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de cessão de crédito firmada com Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada, sob o fundamento de inexistência de irregularidade contratual. O recorrente sustenta que teria sido colocado em desvantagem excessiva e pleiteia a restituição de valores pagos a título de despesas cartorárias, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cessão de crédito firmado entre as partes apresenta vício de consentimento; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da recorrida pelo alegado prejuízo financeiro do recorrente, justificando a restituição de valores e a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de crédito é negócio jurídico válido e previsto no artigo 286 do Código Civil, sendo a transferência do direito creditório realizada de forma regular e sem vícios.

4.

O contrato firmado entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

5.

A prova documental demonstra que o recorrente assinou o contrato de cessão de crédito com cláusulas claras sobre o valor a ser pago e os descontos aplicáveis, sem comprovação de qualquer vício de consentimento.

6.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, na cessão de precatórios, a incidência do imposto de renda deve observar a alíquota aplicável ao beneficiário originário, não configurando ilicitude a retenção dos valores.

7.

A alegação de prejuízo financeiro decorrente de cálculo desatualizado não se sustenta, pois o risco inerente à operação foi assumido pelo cedente no momento da formalização do contrato.

8.

Não há comprovação de prejuízos de ordem material ou moral, visto que o recorrente teve plena ciência das condições pactuadas e recebeu o valor acordado pela cessão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cessão de crédito regularmente firmada entre partes capazes e sem demonstração de vício de consentimento constitui negócio jurídico válido e eficaz.

2.

A cessão de precatórios não caracteriza relação de consumo, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A incidência do imposto de renda sobre crédito cedido a pessoa jurídica deve observar a alíquota aplicável ao beneficiário originário.

4.

A mera insatisfação posterior com os termos do contrato não configura prejuízo jurídico apto a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 100, parágrafo décimo quarto; Código Civil, artigo 286; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas:
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial número 983.134 do Rio Grande do Sul, relator Ministro Castro Meira, julgado em 03/04/2008; TJMT, N.U 1000100-66.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024; TJ-RJ, Apelação no 0043580-81.2019.8.19.0205, julgado em 14/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008676-13.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008676-13.2023.8.11.0007

Recorrente:
Ademir de Souza

Recorrida
:

Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ademir de Souza.

Ação:
Revisional de Contrato de Cessão de Crédito com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

S
entença
(Id
.
269165294
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
, por ausência de irregularidade no contrato objeto da lide.

Recurso Inominado
(Id. 233348207):

requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id 269166755):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008676-13.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1008676-13.2023.8.11.0007

Recorrente:
Ademir de Souza

Recorrida
:

Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de ação revisional de contrato de cessão de crédito, proposta por Ademir de Souza contra Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada, em razão de suposto prejuízo financeiro sofrido.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Da narrativa dos fatos, o recorrente informa que, desde 2012, aguarda o pagamento de precatório decorrente de seu benefício de aposentadoria por invalidez. Afirma que diante da demora do pagamento e das dificuldades financeiras, optou por ceder seu direito creditório em favor da empresa recorrida.

Assim, entrou em contato com a empresa para negociar a cessão de seu precatório. Na ocasião foi informado que deveria arcar com custas cartorárias, honorários advocatícios e incidência de 8% (oito por cento) referente ao Imposto de Renda.

Assevera que após negociar/concordar, firmou contrato de cessão de venda do valor de R$ 115.990,91 (cento e quinze mil, novecentos e noventa reais e noventa e um centavos) e a empresa pagaria pela cessão o montante de R$ 34.644,91 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Alega que, ao analisar o contrato, verificou ter sido colocado em desvantagem excessiva, uma vez que a parte recorrida se aproveitou de sua vulnerabilidade para apresentar um cálculo desatualizado em mais de dois anos, resultando em prejuízo financeiro ao autor, o que, a seu ver, configura enriquecimento ilícito por parte da requerida e falha na prestação de serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, buscou a via judicial objetivando, ser restituído em dobro pelas despesas cartorárias no importe de R$ 17.398,63 (dezessete mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), danos materiais decorrentes da diferença da data base do cálculo da venda do precatório no importe de R$ R$ 9.237,03 (nove mil e duzentos e trinta e sete reais e três centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Frise-se que a cessão de crédito, prevista no artigo 286 do Código Civil, configura negócio jurídico por meio do qual uma das partes transfere a um terceiro os direitos creditórios decorrentes de determinada relação jurídica obrigacional.

No que se refere à cessão de precatórios, o artigo 100, § 14, da Constituição Federal de 1988 dispõe que essa somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor.

Logo o contrato formalizado entre as partes não se caracteriza como relação de consumo. Desta forma, ao se afastar as normas do Código de Defesa do Consumidor, também não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Da análise do conjunto probatório dos autos verifica-se que o autor juntou em Id. 269165262 o “Contrato de Cessão de Crédito” devidamente assinado por ele com informações claras a respeito do valor pago pela cessão, abatidos os descontos referentes ao imposto de renda e dos honorários advocatícios, com escritura publica homologada em juízo conforme Id. 269166757 e Id. 269166759 de acordo com o que estabelece o artigo 100, § 14 da CF/88.

Portanto, apesar das alegações do autor, não restou demonstrado qualquer vício de consentimento, ônus processual que lhe incumbia, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (artigo 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião do pagamento deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta à pessoa jurídica.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE
CESSÃO
DE CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO. AUTONOMIA DA VONTADE.
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DAS PARTES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE RPV. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO
PRECATÓRIO
(PESSOA FÍSICA). ORDEM CONCEDIDA. 1
. A
cessão
de crédito se trata de negócio jurídico bilateral, no qual o titular de um crédito (cedente) transfere a outrem (cessionário) seus
direitos
. Inexistindo vícios formais, estando a vontade das partes devidamente reduzida a termo e livre de vício de consentimento, o termo de
cessão
deve ser homologado pelo juízo, em respeito à autonomia da vontade das partes.
2. O
Precatório
e a RPV instrumentalizam um
direito
, cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor do beneficiário, razão pela qual a
cessão
desse crédito de pessoa física para pessoa jurídica não modifica a base de cálculo e a respectiva alíquota do Imposto de Renda. Dessa forma, ocorrendo a
cessão
, deve ser observada a alíquota aplicável à pessoa física cedente, mesmo que seja maior do que aquela imposta à pessoa jurídica.
3. Ordem concedida. 4. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). (N.U 1000100-66.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO AUTORAL PUGNANDO PELA REVERSÃO DO JULGADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO TERIA O CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA ANALISAR O CONTRATO E SABER O QUE PODERIA LHE ACONTECER, SENDO EVIDENTE A MÁ-FÉ DO BANCO JÁ QUE A ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITO SE DEU EM 10/08/2017 E O PRECATÓRIO FOI PAGO EM 12/03/2018. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PARTES ABSOLUTAMENTE CAPAZES, ESTANDO A AUTORA, INCLUSIVE, ASSISTIDA PELA ADVOGADA QUE PATROCINOU SEUS INTERESSES NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRECATÓRIO.
O FATO DE O PRECATÓRIO TER SIDO PAGO DENTRO DO PERÍODO PREVISTO, NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, CONSIDERANDO A ÁLEA ÍNSITA AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO. AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A ILEGALIDADE DA CONDUTA DO RÉU . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE DENOTEM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0043580-81 .2019.8.19.0205 202200193423, Relator.: Des(a) . SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 14/12/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)

DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CONTRATO DE RISCO. INERÊNCIA DO DESÁGIO NA OPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. 1. A diferença entre os valores recebidos pelo cedente, quando da formalização do contrato de cessão de direitos creditórios e da execução pelo cessionário, não é consequência do cometimento de ilícito pela agravante, e sim, pelo risco de adiantamento de valores em favor do agravado para eventual recebimento em momento posterior. 2. O contrato formalizado entre as partes não se caracteriza como relação de consumo. Desta forma, ao se afastar as normas do Código de Defesa do Consumidor, também não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova. 3.
No presente caso, não há que falar em vício de consentimento, e sim arrependimento posterior, já que a agravante, a despeito dos riscos da operação está em vias de receber o valor maior daquele ofertado ao agravado.
Este, ao ceder seu direito creditório, passou para cessionária todos os riscos do processo em curso, incluindo o ajuizamento de ação rescisória, logo não poderia receber o valor próximo do montante do precatório nos anos seguintes. (...). (TJPE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00226170320228179000, Relator: ALFREDO HERMES BARBOSA DE AGUIAR NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Gabinete da 1a Vice Presidência Segundo Grau)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO.
CESSÃO
DE
DIREITO
EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO
PRECATÓRIO
OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A
CESSÃO
/DOAÇÃO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 1- É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros” (STJ – 2a T - REsp. No 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008). 2- Os
Precatórios
e as RPV’s correspondem a
direito
líquido, certo e exigível decorrente de decisão judicial já transitada em julgado, de modo que o documento requisitório veicula um crédito sobre o qual já houve aquisição da disponibilidade econômica e jurídica; destarte, a obrigação tributária (pagamento do Imposto de Renda) surge quando da disponibilidade econômico-jurídica (decisão transitada em julgado), antes mesmo do pagamento do
precatório
/RPV, que corresponde, tão somente, à disponibilidade financeira. 4. Ordem Denegada. (N.U 1000866-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim como não há nos autos provas do vício de consentimento na cessão de crédito, também não há que se falar em prejuízos de ordem moral e material ao recorrente.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025